Tribunal: TJES
Processo: 0002265-73.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002265-73.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ALEGRE - 1ª VARA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DESVIO DE FUNÇÃO.

DIFERENÇAS VENCIMENTAIS E RESPECTIVOS REFLEXOS.

PRETENSÃO DE RECEBIMENTO.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. DEMONSTRAÇÃO. OBJETO DA DEMANDA. VALOR QUE SUPERA 60 SALÁRIOS MÍNIMOS.

1.
A ação ajuizada por ocupante do cargo de
Agente de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo,
pretendendo o reconhecimento da ocorrência de desvio de função, pelo exercício de atividades inerentes ao cargo de
Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo,

implica, necessariamente, um exame minucioso das tarefas desempenhadas pelo Autor, durante o período em que afirma ter laborado em desvio funcional,
o que
revela
complexidade incompatível
o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2.
Por outro lado, as peculiaridades do caso concreto
revelam
que o objeto da demanda ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, fixado para os processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme
Lei 12.153/09.

3.
A matéria não é nova no âmbito deste Tribunal de Justiça, que, em diversos julgamentos anteriores,
tratando de processos idênticos ao processo que originou o presente conflito de competência,
manifestou-se acerca da competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar os
mesmos.

4.
C
onflito negativo de competência conhecido para declarar a

competência do

JUÍZO DA
1
ª VARA DE ALEGRE – ES (Suscitado) para processar e julgar o processo nº 0002337-93.2019.8.08.0002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Alegre - ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0002265-73.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE : JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE ALEGRE

SUSCITADO : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE ALEGRE.

P. INT. ATIVA : ADIMILSON MOREIRA

P. INT. PASSIVA :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM

JUIZ DE DIREITO
DA 2ª VARA DE ALEGRE - ES
, nos autos do processo nº
0002337-93.2019.8.08.0002
,
ação
ajuizada por
ADIMILSON MOREIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando ao reconhecimento do desvio de função entre o cargo ocupado pelo Autor (Agente de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo) e o relativo às funções que alega exercer (Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo), pleiteando, ainda, a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, relativos ao período que trabalhou em desvio de função, observada a prescrição quinquenal.

O
processo
foi inicialmente distribuído para o Juízo 1ª Vara de Alegre, que declarou a incompetência para processar e julgar a demanda em referência, por entender tratar-se de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O Juiz suscitante aduziu que, interpretando a Lei nº 12.153/2009 de acordo com os fins estabelecidos na CF, e tendo em vista o disposto no artigo 2º da Lei n°. 12.153/2009 e as peculiaridades do caso concreto, resta afastada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
60 (sessenta) salários-mínimos.
Vejamos:

“
[...]
a Lei nº 12.153 de 2009 deve ser interpretada de acordo com os fins estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, de forma que as causas de competência dos Juizados serão limitadas, dentre outros fatores, pela sua complexidade. Desse modo, mesmo que a Lei que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública não faça previsão expressa a exclusão de competência das causas complexas, sua interpretação conforme a Constituição não confere espaço pare

uma conclusão diversa
.

[...]

Além disso, o art. 2º da Lei n°. 12.153/2009, dispõe sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pare processar e julgar causas até 60 (sessenta) salários-mínimos.

Entretanto, no caso dos autos o Requerente pugna pela condenação do Requerido ao pagamento das diferenças salariais do cargo do autor para o de Investigador da Polícia Civil em decorrência do desvio de função.

Consultando o Portal Transparência do Estado do Espírito Santo, pude verificar que a diferença entre a remuneração média de um Investigador da Polícia Civil e de um Agente de Polícia Civil é de aproximadamente R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, totalizando um valor anual de aproximadamente 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) .

Corn isso, somente as parcelas vincendas das diferenças de tais remunerações médias ultrapassaria o teto de 60 salários-mínimos, sem contar com eventuais reflexos, a obstar a competência do Juizado da Fazenda Pública para apreciar a ação em questão. Por tal razão, verifico que a matéria colocada na presente ação refoge a competência deste Juizado, devendo a competência ser fixada para as Varas da Fazenda Pública, pelos argumentos expostos. [...]”

De fato, e
xaminando os autos, verifico que foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Não obstante, o Autor, que ocupa o cargo de
Agente de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo,

visa ao reconhecimento do desvio de função, ao argumento de que desempenhou funções relativas ao cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, pleiteando, ainda, a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, relativos ao período que trabalhou em desvio de função, observada a prescrição quinquenal.

Assim,
de um lado, a

solução da controvérsia dos autos

implica, necessariamente, um exame minucioso das tarefas desempenhadas pelo Autor, durante o período em que afirma ter laborado em desvio funcional,
o que
revela
complexidade incompatível
o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por outro lado, considerando as peculiaridades do caso concreto, é possível concluir que o objeto da demanda ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, fixado para os processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme
Lei 12.153/09.

Ademais, a matéria não é nova no âmbito deste Tribunal de Justiça, que, em diversos julgamentos anteriores,
tratando de processos idênticos ao processo que originou o presente conflito de competência,
manifestou-se acerca da competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar os
mesmos.

Nesse sentido, ilustrativamente, cito os seguintes julgados.

“
ACÓRDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA DESVIO DE FUNÇÃO INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL VALOR DA CAUSA POSSIBILIDADE DE ULTRAPASSAR O VALOR DE ALÇADA COMPLEXIDADE CAUSA PERTINENTE AO JUÍZO COMUM CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. De acordo com exordial da demanda originária, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, pleiteia o reconhecimento de desvio de função ou de exercício de função idêntica, para fins de percepção de diferenças vencimentais. 2. A questão pleiteada pelo servidor público, além de ensejar uma investigação mais acurada acerca da afirmativa de desvio funcional, o que denota complexidade incompatível com o rito da justiça especializada, podem alcançar valores que ultrapassam o teto imposto pela Lei 12.153/09, considerando o montante remuneratório de um investigador da polícia civil. 3. Declarada a competência da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória julgar os autos da ação originária.
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100180026039, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)”

“
EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, criados pela Lei nº 12.153/2009, atribuiu-se competência para, nos termos do artigo 2º, em regra, processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. II. A despeito do valor inicialmente atribuído à causa ter sido de R$ 1.000,00 (mil reais), a pretensão autoral alcança, em verdade, montante superior a essa cifra, dado visar ao reconhecimento do desvio de função alegado e a apuração dos respectivos valores de remuneração devidos e não quitados, dada a remuneração média de um Investigador de Polícia Civil apurada em consulta ao sítio eletrônico mantido pelo Estado do Espírito Santo. III. Necessário considerar não apenas o disposto no §2º, do artigo 2º, da Lei nº 12.153/2009, mas também o que prevê o artigo 292 em seus §§1º e 2º, do CPC/2015, do que exsurge a manifesta incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar o feito. IV. Conflito de competência conhecido. Fixada a competência do Juízo Suscitado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, declarar a competência da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória para o processamento e julgamento da ação ordinária nº 0033608-93.2015.8.08.0024, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, de de 2018. PRESIDENTE RELATOR(TJES, Classe: Conflito de competência, 100180026021, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)”

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0018096-40.2018.8.08.0000 SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM DA FAZENDA PÚBLICA CONFLITO PROCEDENTE. 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, para conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, ficando ressalvadas as hipóteses contempladas nos §§1º e 2º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. 2. Embora o autor da ação originária tenha atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00, tal não é capaz de atrair a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Púbica pela circunstância de que tal montante não possui qualquer relação com o proveito econômico por ele pretendido - o que deveria e deve ser objeto de fiscalização pelo juízo a quo. 3. Embora não haja nos autos cópia de contracheques do autor da ação, é possível extrair do Portal Transparência do Estado do Espírito Santo ( https://transparencia.es.gov.br/Pessoal https://transparencia.es.gov.br/Pessoal ) a remuneração média de um Investigador da Polícia Civil (cujas atividades o autor afirma que exerce em desvio de função) e a remuneração média de um agente de policia civil. Assim, o total de doze parcelas vincendas das diferenças de tais remunerações médias, somadas ao montante retroativo pretendido, ultrapassaria o teto de 60 salários-mínimos do caput do art. 2º, sem contar com eventuais reflexos, a obstar a competência do Juizado da Fazenda Pública para apreciar a ação em questão, na forma do §2º do art. 2º da Lei 12.153/09. 4. Procedência do conflito de competência, com o reconhecimento da competência do juízo suscitado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, JULGAR PROCEDENTE o conflito e DECLARAR a competência do JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 25 de setembro de 2018. DES. PREIDENTE DES. RELATOR
(
TJES, Classe: Conflito de competência, 100180029546, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018)”

Em face do exposto,
Em face do exposto,
CONHEÇO do conflito negativo de competência e DECLARO a competência do

MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA DE ALEGRE – ES (Suscitado) para processar e julgar o processo nº 0002337-93.2019.8.08.0002.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)